Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de ressarcimento ao erário. Parcelamento administrativo de débito. Extinção versus suspensão do processo. SENTENÇA REFORMADA.
I – Caso em exame: Cuida-se de ação de ressarcimento proposta pelo Distrito Federal em face de particular para restituição de valores percebidos indevidamente. Após a propositura da ação, as partes firmaram acordo extrajudicial prevendo o parcelamento do débito em 30 parcelas mensais, nos moldes da Lei Complementar Distrital no 833/2011. O Distrito Federal requereu a suspensão do feito pelo prazo correspondente à duração do parcelamento, mas o juízo a quo homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito.
II – Questão em discussão: Discute-se se, diante da formalização de parcelamento extrajudicial de débito perante a Fazenda Pública, a medida processualmente adequada seria a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo ou sua extinção com base no art. 487, III, "b", do CPC.
III – Razões de decidir: A extinção do processo contraria a lógica do parcelamento administrativo regulado pela LC no 833/2011, que prevê o prosseguimento da cobrança judicial em caso de inadimplemento. A suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “b”, do CPC, assegura a efetividade do acordo, a economia processual e a cooperação entre as partes. Também o art. 922 do CPC, embora inserido no capítulo dedicado à execução, reflete lógica semelhante de suspensão da demanda em razão de parcelamento da dívida. A extinção precoce, por outro lado, frustra a prestação jurisdicional plena e sobrecarrega o Judiciário com eventual reiteração da demanda. O pedido formulado foi expressamente de suspensão, e não de extinção, o que também impõe a reforma da sentença.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito, determinando o retorno dos autos à origem para que o processo permaneça suspenso pelo prazo necessário ao cumprimento do avençado pelas partes, com amparo no caput do art. 922 do Código de Processo Civil.
Tese: Nos casos em que houver acordo extrajudicial de parcelamento de débito celebrado entre a Fazenda Pública e o devedor, é cabível a suspensão do processo, e não sua extinção, até o cumprimento integral do ajuste, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC.